Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-07.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002636-07.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 848.400.561-53 (APELANTE), LUANNA CHRISTINNA BORGES GARCIA - CPF: 010.928.211-63 (VÍTIMA), LUANNA CHRISTINNA BORGES GARCIA (ASSISTENTE), SONIA MARQUES BORGES SANTOS (ASSISTENTE), AMANDA MARQUES SANTOS (ASSISTENTE), MARIANA RODRIGUES AIRES FERREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA
AUSÊNCIA DE DOLO
E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
REITERADAS CONDUTAS DO APELANTE. 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido falar-se em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, eis que ficou comprovado
q
ue ele, por diversas vezes, perseguiu a vítima
, de forma dolosa,
restringindo a sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade,
circunstâncias
essas que configuram o crime previsto no art. 147-A do Código Penal.

2. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ederson Silva de Souza
, contra sentença
prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara
Especializada de Violência D
oméstica e Familiar Contr
a a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1002636-07.2023.8.11.0042
,

condenando-o pela prática do crime
de perseguição

previsto no art
.
147-A
c/c art. 61, II,
f
,
do Código Penal
,

à
pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de
reclusão
, em regime
inicial
aberto
, e
15 (quinze) dias-
multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
234125236
, postula
sua absolvição, sob o argumento de que
“não há nos autos prova segura da ocorrência do ilícito ou do animus que movia o apelante”.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
234125238
, pugna pelo desprovimento deste recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
243410161
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante
no ID
234125690
, narra os fatos desta forma:

[...]

O denunciado EDERSON SILVA SOUZA e a vítima LUANNA CHRISTINNA BORGES GARCIA (38 anos) conviveram maritalmente o total de 12 anos, sendo 5 casados. Tiveram um filho que, na data dos fatos, tinha 07 anos.

Segundo consta,

devido
a muito ciúmes por parte do denunciado, terminaram e reataram por várias vezes e se divorciaram no ano de 2020, porém ainda se encontravam para ter relações sexuais. O rompimento definitivo ocorreu dois meses antes dos fatos (aproximadamente em agosto/22), quando a vítima passou a realizar tratamento com psicoterapeuta e, desde então, recusou-se a ter encontros com Ederson.

Após a separação definitiva, o denunciado a perseguiu reiteradamente.

No dia 29 de outubro de 2022 às 14:30
hs
., o denunciado fez uma
vídeochamada
onde a ofendeu verbalmente chamando de “biscate, vagabunda”. A
partir dessa data enviou mensagens via SMS e Whatsapp com o seguinte teor “vou
onde
você está” ... “
to
chegando aí
” .
Fez perfis fakes para acompanhar suas redes sociais. A vítima já fez seu bloqueio.

O denunciado não deixava a vítima ter vida social, mandava diversas mensagens por rede social e aplicativos de celular, vigiava a vítima sabendo quando ela sai para fazer seu lazer com amigos, inclusive indagando quem são as pessoas ao seu lado, numa insistência ameaçadora (prints nos autos).

Ademais, o denunciado registrou reclamação no Conselho Tutelar em face da vítima pois certa feita ela deu uma tapa no filho Pedro Henrique Borges de Souza (7 anos) que esperneava e não queria vestir roupa para sair com o pai, que acabou acertando o pescoço dele.

No dia 04/12/22 o denunciado enviou flores e um calçado para a vítima, que, não suportando mais a situação, registrou ocorrência requereu medidas protetivas e ingressou com ação pedindo a suspensão de visitas, obtendo liminar.

[...]

O denunciado foi preso em 22/05/2023, em razão do descumprimento de MPU, pois a vítima registrou B.O n.º 2023.106124 – data 17/04/2023 (ID 111336936) → quando danificou as portas do lado do passageiro do carro da vítima; B.O n.º → 2023.106124 – data do fato 27/04/2023 (ID 116468843); B.O n.º 2023.117300 – data do fato 28/04/2023 (ID 116468852) e ainda ia a EMEB Moacyr g.
Dorileu
onde o filho estua, descumprindo a ordem de afastamento proferida nos autos cíveis 1008051- 68.2023.8.11.00.
[...]

A materialidade do crime
de perseguição
previsto no art. 147-A do Código Penal ficou comprovada pelos
seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
234125680
); capturas de tela de conversas do aplicativo
Whatsapp
(ID
234125680
) e termo de representação da vítima (ID
234125680
)
;
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime de perseguição por parte dele.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi
ouvida
, a vítima
Luanna

Christinna
Borges Garcia
declarou que se sentiu
vigiada e
constrangida com as ações do apelante.

A propósito, veja-se esta parte das declarações prestadas
pela ofendida
à autoridade policial:

[...]
QUE FORA CASADA POR 05 (CINCO) ANOS COM O SUSPEITO, EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, COM UM TOTAL DE 12 (DOZE) ANOS DE CONVIVÊNCIA; QUE ESTÃO SEPARADOS DE FATO HÁ 02 (DOIS) MESES, E DIVORCIADOS DESDE 2021; QUE POSSUEM 01 (UM) FILHO EM COMUM (PEDRO HENRIQUE BORGES GARCIA DE SOUZA - 07 ANOS). DECLARA QUE NA DATA DOS FATOS O SUSPEITO LHE CONTATOU POR VÍDEO CHAMADA ONDE PASSOU A AGREDI-LA VERBALMENTE COM PALAVRAS DO TIPO "BISCATE" E "VAGABUNDA";
QUE AS AGRESSÕES VERBAIS SÃO CONSTANTES, SEMPRE VIA CELULAR (SMS E WHATSAPP) E EM TONS DE AMEAÇA DO TIPO "VOU
ONDE
VOCÊ ESTÁ"/"TOU CHEGANDO AÍ",

FAZENDO REFERÊNCIA AOS LUGARES QUE FREQUENTA COM SUAS AMIGAS
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial da vítima, visto no ID
234125680
)

Destacamos

Em juízo a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando
, dessa feita,
que
a
sua liberdade
foi
perturbada pelo
apelante e que por diversas vezes se viu perseguida por ele, conforme se infere desta parte
do
depoimento
da ofendida
:

[...]
Vídeo 1

06’24
” –

Ele começou a perseguir meu filho o tempo todo. A gente IA no mercado, voltava 15 minutos depois tinha
20 ligação
dele no celular do Pedro Henrique, Pedro Henrique tem 7 anos. Pedro Henrique falava que já não aguentava mais o pai dele ligar, que parecia que ele, o pai dele era polícia e ele era bandido.

13’19
” –

Ele ficava me perseguindo, ficava vendo onde eu estava. Nesse dia 29 mesmo, ele me mandou fotos de mim lá, do lugar. E eu não tinha postado foto em
lugar nenhum. Ele entrou
nos “
instagrans
”
das minhas colegas que estavam entrando. Aí ele mencionou o nome de uma pessoa que eu não sabia qual era o nome dela, de um rapaz que estava lá. Mas ele sabia.

Através do Instagram de outra pessoa, ele entrou aí falou que eu estava me relacionando com essa pessoa, começou a printar fotos minha lá dentro e mandar para mim no meu WhatsApp. Que eu era depravada, que eu tinha gente lá dentro que eu sabia quem estava me vendo

[...].
(Trechos retirados
das declarações
da vítima em juízo visto na gravação audiovisual de
ID
234125215
)

Soma-se às declarações da vítima,
o
s depoimentos
judiciais
das informantes Sô
nia Marques Borges Santos
[tia]
, Amanda Marques Santos
[prima]
e
Mariana Rodrigues Aires Ferreira
[amiga]
,
as quais foram uníssonas em relatar que
o apelante
perseguia a
ofendida
em seu trabalho, no seu lazer e na escola do filho de ambos.

Por sua vez, o apelante, tanto na fase policial quanto em juízo,
afirmou que não perseguia a vítima, tampouco
tinha tal intenção
, que de fato já esteve no mesmo local
onde ela se encontrava
, mas que não tinha ido
ao local com a intenção de encontrá
-la.

A
Lei n. 14.132, de 31 de março de 2021, inseriu o art. 147-A no Código Penal descrevendo o crime de perseguição, também conhecido como
stalking
, nos seguintes termos:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfe
ra de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime
é
cometido:

I –
contra
criança, adolescente ou idoso;

II –
contra
mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código
;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação.

Rogério Greco
, doutrinando sobre o tema
assim se manifesta
:

[...] Exige a lei, para efeitos de configuração dessa perseguição, que ela ocorra de forma reiterada, ou seja, constante, habitual. Isso quer dizer que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, não se configurará no delito em estudo. Assim, imagine-se a hipótese daquele que, durante uma festa, tenta, a todo custo, ficar amorosamente com uma mulher que ali se encontrava junto com outros amigos. Ela repele a abordagem, pois não se sentiu atraída pelo sujeito. Contudo, o agente volta a insistir várias vezes durante a mesma noite, sendo rejeitado em todas elas. Essa situação é extremamente desconfortável para aquela mulher. No entanto, não poderíamos falar, aqui, em crime de perseguição. (...) É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico.

(Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Grupo GEN, 2021)

Dessume-se
, pois, da tipificação legal que o crime de perseguição possui natureza formal e se consuma quando a vítima tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção, ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, de forma reiterada.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, da análise do depoimento prestado pela vítima, nas fases inquisitiva e judicial, de forma firme e coerente, ficou evidenciado que o apelante a perseguiu por diversas vezes, conforme narrado na peça inicial, perturbando sua esfera de liberdade e de privacidade.

E, c
onforme já foi asseverado
,
a
sua
conduta
ilícita
consistia em perseguir a
ofendida
, principalmente
por meio de redes sociais, utilizando-se de perfis falsos para acompanhar sua vida social de forma reiterada
.

Como é cediço, em crimes de perseguição a palavra da vítima
tem especial
relevância, pois ela sofre toda a violência psicológica causada pelo
stalker
. E, o relato da vítima nos presentes autos é minucioso e convincente, estando em perfeita harmonia com as demais provas colhidas nos autos.

A
propósito,
acerca da matéria, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do
Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO/STALKING NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovadas a existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e de Perseguição/
Stalking
(art. 147-A, §1º, do CP), no âmbito doméstico, não há como absolver o réu, mormente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, demostram segurança ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo.

Nos crimes praticados no seio doméstico, a palavra da vítima possui especial relevo quando corroborada por outros meios de prova
como na hipótese, a exemplo dos depoimentos das testemunhas em sintonia nas duas fases do processo, com as palavras da vítima.

(N.U 1012536-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 10.07.
2024,
Publicado
no DJE

de 12.
07
.
2024
)

Destacamos

Nes
s
e cenário, impõe-se concluir que as provas amealhadas nestes autos demonstram que o apelante agiu com dolo ao perseguir a vítima, de forma reiterada, insistindo várias vezes, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, nos exatos termos do art. 147-A do Código Penal.

Logo, não resta dúvida que a tese do apelante de que não praticou o crime de perseguição não merece prosperar. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
;
e considerando que as declarações da vítima são firmes
,
coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da
sua
condenação pela prática desse injusto penal, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto por
Ederson Silva Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024